Tribunal: TJPA
Processo: 0810730-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810730-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE ASSIS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810730-02.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA: REGINA COELI DE ALMEIDA ASSIS.

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS VIANA MAUES DE MOURA - OAB PA30194-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO QUE FIXA MULTA COERCITIVA. NATUREZA INSTRUMENTAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO (ART. 537, §1º, CPC; TEMA 706/STJ). VALOR DIÁRIO DE R$ 5.000,00 FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA VIDA DA PACIENTE. ATRASO DE SETE DIAS NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA MULTA MANTIDA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a possibilidade de revisão ou exclusão da multa cominatória fixada em razão do atraso no cumprimento da ordem judicial de internação em UTI e analisar a alegação de excesso de execução nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A multa coercitiva tem natureza instrumental, voltada à efetividade da ordem judicial, e pode ser revista quando manifestamente desproporcional. No caso, o valor diário fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado diante da gravidade da situação clínica da paciente, que veio a óbito, evidenciando a necessidade do imediato cumprimento da ordem judicial. A pandemia da COVID-19 não afasta a responsabilidade da operadora, que deveria ter adotado providências tempestivas. Ademais, os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, não infirmada por prova em contrário, razão pela qual não se reconhece excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que confirmou a exigibilidade e proporcionalidade das astreintes, bem como a correção dos cálculos judiciais.

Teses: (i) a multa coercitiva tem natureza instrumental e não se confunde com a obrigação principal, devendo ser mantida quando proporcional e adequada às circunstâncias; (ii) os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, somente podendo ser afastados por prova robusta em sentido contrário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810730-02.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADA: REGINA COELI DE ALMEIDA ASSIS.

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS VIANA MAUES DE MOURA - OAB PA30194-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
REGINA COELI DE ALMEIDA ASSIS
, buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 28299702,
que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juizo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas
razões do agravo interno

(Id. 28986542, fls. 1-10),
sustenta, em síntese, a manifesta desproporcionalidade das astreintes fixadas, cujo montante supera o valor da condenação principal, alegando que o atraso no cumprimento da ordem judicial de internação decorreu de circunstâncias excepcionais da pandemia da COVID-19, configurando caso fortuito e força maior.

Defende, ainda, que a decisão que fixa multa coercitiva não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC e do Tema 706 do STJ, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte exequente, razão pela qual pugna pela revisão ou exclusão da penalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão emitida pela secretaria única de direito público e privado, juntada ao ID. 29679262.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO QUE FIXA MULTA COERCITIVA. NATUREZA INSTRUMENTAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO (ART. 537, §1º, CPC; TEMA 706/STJ). VALOR DIÁRIO DE R$ 5.000,00 FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA VIDA DA PACIENTE. ATRASO DE SETE DIAS NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA MULTA MANTIDA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar a possibilidade de revisão ou exclusão da multa cominatória fixada em razão do atraso no cumprimento da ordem judicial de internação em UTI e analisar a alegação de excesso de execução nos cálculos homologados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A multa coercitiva tem natureza instrumental, voltada à efetividade da ordem judicial, e pode ser revista quando manifestamente desproporcional. No caso, o valor diário fixado (R$ 5.000,00) mostra-se adequado diante da gravidade da situação clínica da paciente, que veio a óbito, evidenciando a necessidade do imediato cumprimento da ordem judicial. A pandemia da COVID-19 não afasta a responsabilidade da operadora, que deveria ter adotado providências tempestivas. Ademais, os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, não infirmada por prova em contrário, razão pela qual não se reconhece excesso de execução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que confirmou a exigibilidade e proporcionalidade das astreintes, bem como a correção dos cálculos judiciais.

Teses:
(i) a multa coercitiva tem natureza instrumental e não se confunde com a obrigação principal, devendo ser mantida quando proporcional e adequada às circunstâncias; (ii) os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, somente podendo ser afastados por prova robusta em sentido contrário.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 29679262, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo juizo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, o agravante repisa novamente os mesmos argumentos aduzidos no agravo de instrumento, alegando a desproporcionalidade do montante das astreintes, que já ultrapassa o valor da condenação principal, defendendo que a decisão que as fixou não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, conforme previsão do art. 537, §1º, do CPC e do Tema 706 do STJ.

Argumenta que não houve descumprimento voluntário da ordem judicial, mas sim atraso justificado pela situação de calamidade enfrentada durante a pandemia da COVID-19, quando houve colapso generalizado do sistema de saúde, configurando hipótese de caso fortuito e força maior. Requer, portanto, a exclusão ou a redução da multa a patamar considerado razoável, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido Monocraticamente.

Preenchido os pressupostos, conheço do recurso.

Não obstante as razões do agravante, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a multa coercitiva (astreinte) tem por finalidade conferir efetividade ao comando judicial, funcionando como instrumento de pressão indireta para compelir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação imposta. Trata-se de mecanismo legal que visa assegurar a utilidade prática da decisão judicial, diante da relevância do bem jurídico tutelado e do risco de ineficácia do provimento final.

A sua incidência não possui caráter indenizatório, tampouco substitutivo do adimplemento da obrigação principal, e muito menos deve servir como meio de enriquecimento sem causa da parte credora. A finalidade da multa é, portanto, estritamente instrumental: estimular o cumprimento voluntário da decisão judicial dentro do prazo fixado.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a validade e a exigibilidade da multa cominatória estão condicionadas à sua adequação e proporcionalidade em relação à obrigação imposta, devendo o julgador zelar para que seu valor não ultrapasse os limites do razoável, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.

Constato que a liminar concedida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, determinando a imediata internação da paciente em leito de UTI, foi proferida em 27/03/2021. Todavia, verifica-se que a medida judicial somente foi efetivamente cumprida após o decurso de 7 (sete) dias, o que ensejou a incidência da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da própria decisão liminar.

Posteriormente, sobreveio sentença de mérito que condenou a parte ora agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que foi integralmente mantido pelo Tribunal em sede de apelação. Assim, além da obrigação principal indenizatória, subsiste a exigibilidade da multa cominatória fixada, diante do descumprimento parcial e tardio da determinação judicial, o que fundamenta, no momento atual, a cobrança dos respectivos valores no âmbito do cumprimento de sentença impugnado neste recurso.

Dessa forma, à vista do descumprimento da ordem judicial no prazo assinalado, não há como acolher a pretensão recursal de afastamento da multa coercitiva, a qual incide legitimamente nos termos do art. 537 do CPC.

No que se refere ao valor da multa cominatória, entendo que deve ser mantido, por se mostrar proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. Como é cediço, a astreinte tem natureza coercitiva, sendo fixada com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicial, devendo guardar proporcionalidade com o bem jurídico tutelado e com a gravidade do descumprimento.

Ainda que o ordenamento jurídico permita a redução ou limitação do valor da multa cominatória, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, tal providência deve ser adotada com cautela, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto.

No presente caso, a medida liminar determinava a imediata internação da paciente em leito de UTI, diante da gravidade do seu quadro clínico e da urgência que a situação exigia. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia revela-se compatível com a complexidade da obrigação imposta e, sobretudo, com o direito fundamental tutelado: a preservação da vida da paciente, que, inclusive, não resistiu ao agravamento de seu estado clínico e veio a óbito.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.

3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.

6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado.

9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

10. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Pelo exposto, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

Conforme se verifica, a decisão monocrática ora impugnada examinou detidamente as alegações da agravante, afastando a tese de excesso de execução e confirmando a legitimidade da multa cominatória aplicada.

Como consignado, as astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, sendo destinadas a assegurar o cumprimento da ordem judicial e a efetividade da tutela jurisdicional, não se confundindo com a indenização por perdas e danos ou com a obrigação principal. O atraso de sete dias no cumprimento da liminar que determinava a imediata internação da paciente em UTI revela desídia da agravante em atender à determinação judicial em tempo oportuno, circunstância que justifica a manutenção da penalidade imposta.

No que se refere ao valor da multa diária arbitrada (R$ 5.000,00), verifica-se que este foi estabelecido de forma proporcional e razoável, levando em consideração a gravidade da obrigação descumprida e a relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde e, sobretudo, a preservação da vida da paciente.

Ressalte-se que a situação clínica da requerente era de extrema gravidade, circunstância esta reconhecida inclusive na decisão de Id. 104887405, que, ao negar provimento ao recurso de apelação, registrou que a autora veio a óbito durante a realização do tratamento, evidenciando a urgência e a imprescindibilidade do imediato cumprimento da ordem judicial.

É certo que a revisão da multa coercitiva é possível, inclusive de ofício, quando constatado excesso ou desproporcionalidade manifesta. Todavia, na hipótese concreta, não se verifica qualquer descompasso capaz de justificar a modificação do valor estabelecido, tendo em vista que a conduta da agravante resultou na inobservância de ordem judicial destinada a resguardar direito fundamental da paciente.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.

3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.

6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado.

9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

10. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Ressalte-se, ainda, que a alegação de caso fortuito e força maior não elide a responsabilidade da operadora, que, mesmo em contexto de pandemia, possuía o dever de adotar medidas imediatas e eficazes para dar cumprimento à ordem judicial, o que não ocorreu tempestivamente.

Quanto à
alegação de excesso de execução
, cumpre registrar que, diante da insurgência da impugnante, ora agravante, acerca de suposta incompatibilidade entre os cálculos apresentados e os termos da sentença exequenda, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos ao contador judicial, conforme despacho de Id. 129796471.

Em cumprimento à determinação, foi elaborado o cálculo técnico constante do Id. 130727219, o qual, após criteriosa análise, apontou valores que guardam estreita conformidade com os parâmetros fixados na decisão exequenda, aproximando-se, inclusive, do montante indicado pelo exequente.

Assim, afasta-se a tese de excesso de execução suscitada pela agravante, haja vista que os cálculos oficiais realizados por perito do juízo gozam de presunção de imparcialidade, somente podendo ser afastados mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em apreço.

Neste sentido vem decidindo a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, em cumprimento de sentença ajuizado para o recebimento de notas promissórias inadimplidas. A agravante alega erro nos cálculos, sustentando que a atualização com base no índice "hora-aula" não foi pactuada nem consta do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro nos cálculos homologados pela contadoria judicial que justifique a revisão dos valores e (ii) determinar se houve excesso de execução em desconformidade com os critérios estabelecidos na sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser desconstituídos apenas mediante prova robusta de erro, o que não foi demonstrado pela agravante.

4. A sentença exequenda fixou expressamente os critérios para a apuração dos valores, considerando a atualização monetária pelo IGPM-FGV e o valor da "hora-aula" conforme cláusula contratual pactuada entre as partes.

5. O juízo de origem seguiu os critérios estabelecidos no título executivo judicial, e os cálculos homologados refletem os valores previstos no título, incluindo as disposições contratuais sobre atualização monetária e encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. T

ese de julgamento: 1) Os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, somente sendo afastados mediante prova robusta de erro. 2) Em cumprimento de sentença, devem prevalecer os critérios estabelecidos na sentença exeque nda e os cálculos elaborados pela contadoria judicial, salvo comprovação de equívoco.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 51297474120248130000, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5418894-54.2021.8.09 .0051 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-PREVI AGRAVADA: ROSA EGÍDIA MEDEIROS PEREIRA MARQUES RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO QUEBRANTADA.

As conclusões realizadas pela Contadoria Judicial, auxiliar contábil do juízo e equidistante dos interesses das partes, gozam de presunção de veracidade, constituindo prova idônea que somente poderá ser desconsiderada quando forem apresentados elementos robustos que infirmem os cálculos elaborados, o que não ocorreu nos autos (precedentes desta Corte). RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-GO 5418894-54 .2021.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2021)

Assim, conforme se depreende da análise dos autos, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, a qual foi proferida com fundamentação clara e em conformidade com a jurisprudência dominante, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que enseje a modificação do entendimento já consolidado.

O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
28299702.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025